Tribunal: TCU
Processo: 035.182/2011-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Mera petição interposto por Kleidson Pereira Evangelista contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6941/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de petição apresentada pelo Sr. Kleidson Pereira Evangelista, em que requer: a) cautelarmente, a retirada de seu nome da lista dos gestores com contas julgadas irregulares pelo TCU, por conta de sua condenação no Acórdão 665/2016-TCU-Primeira Câmara ; e b) no mérito, a confirmação da cautelar, a consideração da data da referida decisão como marco inicial da contagem do período de inelegibilidade e a anulação do Acórdão 1309/2018-TCU-Primeira Câmara , uma vez que não lhe foi oportunizado o contraditório; Considerando o trânsito em julgado de todas as decisões proferidas nos autos e o esgotamento do prazo para interposição dos recursos cabíveis no âmbito desta Corte de Contas; Considerando que, conforme o art. 1o da Resolução-TCU 241/2011, "nos anos em que ocorrerem eleições, o Tribunal encaminhará à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral, até o dia cinco do mês de julho, a relação dos responsáveis com contas julgadas irregulares, nos termos do disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, com trânsito em julgado nos oito anos imediatamente anteriores à realização de cada eleição " (grifos acrescidos); Considerando que, nos termos do art. 1o, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar (LC) 64, de 18 de maio de 1990, são considerados inelegíveis para qualquer cargo " os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente " (grifos acrescidos); Considerando que a avaliação das condições de elegibilidade do responsável, a ser realizada de forma exclusiva pela Justiça Eleitoral, exige o envio da relação das decisões irrecorríveis no âmbito desta Corte de Contas, ou seja, que tenham transitado em julgado; Considerando que a formação da coisa julgada em face do Sr. Kleidson Pereira Evangelista somente ocorreu em 6/1/2017 , quando transcorreu o prazo de 15 dias para interposição dos recursos cabíveis, após a sua notificação do Acórdão 665/2016-TCU-Primeira Câmara , realizada em 21/12/2016 ; Considerando que, a despeito das orientações da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) acerca das condições para a notificação de procurador não advogado, a data de 6/1/2017 deve ser considerada como de trânsito em julgado, em benefício do requerente; Considerando que a relação dos responsáveis com contas julgadas irregulares, relativa às eleições de 2024, contemplou as condenações transitadas em julgado no período de 6/10/2016 a 6/10/2024 , em cumprimento ao art. 1o da Resolução-TCU 241/2011; Considerando que, diante dessas premissas, não houve nenhuma impropriedade na inclusão do nome Sr. Kleidson Pereira Evangelista na lista encaminhada ao Ministério Público Eleitoral em 5/7/2024, porquanto a sua condenação transitou em julgado em 6/1/2017 ; Considerando que não era necessária a abertura de prazo para que o requerente apresentasse contrarrazões ao expediente recursal interposto pela empresa E. G. Ribeiro Comercio contra o Acórdão 665/2016-TCU-Primeira Câmara , não havendo que se cogitar em nulidade do Acórdão 1309/2018-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que a última decisão não gerou nenhuma sucumbência ao Sr. Kleidson Pereira Evangelista, porquanto a solidariedade passiva é benefício do credor, não havendo interesse processual legítimo do requerente em pleitear a manutenção da condenação original, nos termos do Acórdão 665/2016-TCU-Primeira Câmara ; e Considerando que a interpretação acerca do marco inicial de contagem do prazo de oito anos de inelegibilidade previsto na parte final do art. 1o, inciso I, alínea "g", da LC 64/1990 é matéria de deliberação estrita da Justiça Eleitoral, cabendo ao TCU apenas enviar a relação das decisões com trânsito em julgado nos oito anos imediatamente anteriores à realização de cada eleição, a fim de atender à Resolução-TCU 241/2011 e ao art. 91 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere ao processo abaixo relacionado, com base no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, em conhecer do expediente como mera petição; em indeferir o pedido de medida cautelar, pela ausência de plausibilidade jurídica e por perda de objeto; em considerar improcedente o pedido de declaração de nulidade do Acórdão 1309/2018-TCU-Primeira Câmara ; e em determinar à unidade técnica competente que retifique a data de trânsito em julgado para 6/1/2017 no cadastro de responsáveis com contas julgadas irregulares (Cadirreg), referente ao Sr. Kleidson Pereira Evangelista, nos termos dos pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 035.182/2011-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 004.862/2023-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.863/2023-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.854/2023-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 030.335/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: E. G. Ribeiro Comercio (01.631.088/0001-02); Kleidson Pereira Evangelista (XXX.240.923-XX); Maria Irene de Araújo Sousa (XXX.738.093-XX). 1.3. Interessado: Kleidson Pereira Evangelista (XXX.240.923-XX). 1.4. Órgão: Ministério da Saúde. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Walter de Sousa Barros, representando Kleidson Pereira Evangelista; Benevenuto Marques Serejo Neto (4022/OAB-MA) e Jurandy Silva (12436/OAB-MA), representando E. G. Ribeiro Comercio. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.